Tribunal: TJBA
Processo: 8074213-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074213-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA EDUARDA DA SILVA AMARAL

Advogado(s)
:
JOSE SERGIO ALVES AMORIM, RAFAELA CABRAL DAMASCENO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO ALUNO. PENALIDADE PEDAGÓGICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
(ART. 6º, DA LEI Nº 9.870/99). MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE COERCITIVA. ART. 537, DO CPC. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074213-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
e como agravada
MARIA EDUARDA DA SILVA AMARAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER dos recursos, julgar PREJUDICADO o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator